Tribunal: TJSP
Processo: 0012135-05.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime intermediário indeferida. Inadmissibilidade. Atendimento às exigências do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Demonstração do requisito subjetivo em face do bom comportamento carcerário. Avaliação psicossocial preponderantemente favorável à progressão. Uma vez preenchidas as imposições do art. 112 da LEP, contando o agravante com exame psicossocial

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime intermediário indeferida. Inadmissibilidade. Atendimento às exigências do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Demonstração do requisito subjetivo em face do bom comportamento carcerário. Avaliação psicossocial preponderantemente favorável à progressão. Uma vez preenchidas as imposições do art. 112 da LEP, contando o agravante com exame psicossocial cujo resultado foi satisfatório, a reprovabilidade dos crimes praticados ou longa pena a cumprir, isoladamente, não obstam a progressão de regime. O mesmo se diga a respeito de alguns pontos negativos, isolados, levantados pelos profissionais avaliadores. Agravo provido para deferir a progressão ao regime semiaberto.